Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000289-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELLE GUEDES HURTADO - CPF: 024.418.521-24 (RECORRIDO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000289-32.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

DANIELLE GUEDES HURTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE AÇÃO ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – EXTINÇÃO DE OFÍCIO

A Recorrida não atendeu a determinação judicial, uma vez que não comprovou o recolhimento inerente as custas processuais que restaram por fixadas em demanda pretérita, aplicadas como condicionante para nova propositura de ação.

Desta feita, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Extinção de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado em face da sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

ANTE AO EXPOSTO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA aqui discutida nestes autos referente valor de R$48,20 (Quarenta e oito reais e vinte centavos), incluídos em data 23/05/2015, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil.

Quanto aos DANOS MORAIS, opino pela sua procedência parcial, que aliado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros de 1% a partir do ato danoso;

AFASTO as preliminares arguidas pela requerida.

No entanto, antes de analisar o mérito do recurso foi verificado por esse relator que a mesma ação já havia sido proposta.

Na data de 01/09/2020, ID n° 56106982, foi lançado por esse relator o despacho abaixo:

Vistos, etc.

Conforme se verifica no sistema Projudi 1° grau, a autora/recorrida já havia protocolado a mesma ação anteriormente.

Nos autos de n° 8060010-58.2018.811.0001 a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pois a autora não compareceu à audiência. Abaixo a transcrição parcial da sentença:

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2o, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8o do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE,
não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito
.

Por fim, em que pese ter, a condenação em custas de que trata o art. 51, §2o da Lei 9.099/95, caráter punitivo visando inibir novas condutas semelhantes, a declaração de hipossuficiência obsta a sua cobrança, nos exatos termos da Lei.

Conforme art. 51, I da Lei n° 9099/1995, in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

O Enunciado 28 do FONAJE prevê que: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

A autora/recorrida pode propor nova ação, desde que demonstre o recolhimento das custas.

Cabe ainda a aplicação subsidiária do art. 486, 2° do CPC:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

Verifica-se que a autora/recorrida não anexou juntamente com a Inicial, a guia com o comprovante de pagamento das custas.

Essa é a segunda ação em que a autora/recorrida discute a negativação de R$48,20 (Quarenta e oito reais e vinte centavos), em face da Energisa, cuja inclusão se deu em 23/05/2016.

Diante do exposto, retiro o feito da pauta de julgamento e, em diligência, determino a autora/recorrida que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) comprove que efetuou o recolhimento das custas, que é uma condicionante para que ajuíze outra ação, sob pena de extinção.

Retire-se o recurso de pauta de julgamento para cumprimento da determinação acima, retornando-me após o transcurso do prazo fixado para deliberações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Conforme certificado pela secretaria da TRU no ID n° 57397980, a parte Recorrida deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

É o relatório mínimo necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Ao observar que a Recorrida já ajuizou a ação anteriormente e que foi condenada ao recolhimento das custas processuais, e que a referida condenação é condicionante para nova propositura da ação, procedeu-se com a intimação da demandante a fim de que a mesma comprovasse o devido recolhimento para o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos.

O Enunciado 28 do FONAJE prevê que: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

O autor pode propor nova ação, desde que demonstre o recolhimento das custas. Cabendo ainda a aplicação subsidiária do art. 486, 2° do CPC:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

Não obstante hígida determinação judicial, a Recorrida deixou de apresentou manifestação.

Contudo, haja vista a não comprovação do recolhimento, tenho que a demanda não preenche os pressupostos processuais de validade, o que determina a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

A Recorrida não foi condenada as custas processuais no presente feito, mas em demanda pretérita, cuja fixação, repito, é condicionante para nova propositura de nova ação, tal como a aqui realizada, o que justifica a sua comprovação de recolhimento ainda no início deste novo feito.

Ante o exposto, de ofício, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em relação ao recorrente, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020